Tribunal: TJES
Processo: 5000587-25.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000587-25.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONILSON COSTA DA SILVA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. PETIÇÃO RECEBIDA PELO MAGISTRADO DE PISO E REMETIDO PARA ESTA TURMA RECURSAL EM ID 3896337, A QUAL ALEGA VÍCIO DE INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE TRAMITAÇÃO SISTÊMICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONSTA CLARAMENTE NA PAUTA DE JULGAMENTO DA 8ª SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO DE 2022 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 18/08/2022, A SEGUINTE REDAÇÃO: “FICAM CIENTES AS PARTES E SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS DE QUE O PRAZO PARA RECORRER DA DECISÃO DE TURMA RECURSAL, REFERENTE AOS JULGAMENTOS DESTA SESSÃO VIRTUAL, FLUIRÁ DA DATA DE 12/09/2022, INCLUSIVE, SALVO OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PRAZOS, OCASIÃO EM QUE FLUIRÁ A PARTIR DA CESSAÇÃO DA REFERIDA SUSPENSÃO OU SE A VIDEOCONFERÊNCIA FOR DESIGNADA PARA DATA POSTERIOR AO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO, OCASIÃO EM QUE O PRAZO PARA RECORRER FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO CONFORME ENUNCIADO Nº 85 DO FONAJE.” ADVOGADO PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - OAB: 54014/RS INTIMADO DAS DATAS DAS SESSÕES ATRAVÉS DO E-DIÁRIO.

PRECLUSA, RETORNEM ÀS VIAS ORDINÁRIAS PARA CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.